Tribunal: STF
Processo: ARE 1580139
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Paulo Roberto Terroso interpõe agravo (eDoc 70), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 67) que, ao assinalar a incidência dos Enunciados nºs 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo, bem como dos Temas 339, 660, 800 e 895 da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 59) manejado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 49):

 RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODA DE ÁRVORE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. MULTA DIÁRIA PARA O  CASO DE DESCUMPRIMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
 I. CASO EM EXAME 
 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o réu realizasse a poda de árvore cujos galhos invadiam o terreno dos autores, fixando multa diária por descumprimento, e improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pelo réu. 
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a obrigação imposta ao réu deve ser condicionada à obtenção de autorização do órgão ambiental municipal para a realização da poda; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos morais em razão de supostas ofensas proferidas na audiência de conciliação.  
III. RAZÕES DE DECIDIR  
3. Quanto à alegação de necessidade de perícia técnica, entendo que esta não se mostra imprescindível, uma vez que a obrigação imposta ao réu está claramente delimitada e vinculada à obtenção da autorização do órgão ambiental competente, não exigindo análise técnica complexa para  sua execução.  
4. A obrigação de fazer imposta ao réu deve respeitar as normas ambientais vigentes, sendo necessária a autorização específica do órgão ambiental municipal competente para a realização da poda da árvore. 
 5. O réu deve requerer a autorização junto à autoridade ambiental no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 3.000,00, devendo realizar a poda nos termos da permissão concedida e renová-la antes do vencimento para garantir a manutenção contínua.  
6. A necessidade de perícia técnica é afastada, pois a obrigação imposta está claramente delimitada e vinculada à obtenção da autorização ambiental, não demandando análise técnica complexa.  
7. O pedido contraposto de indenização por danos morais é improcedente, pois não há nos autos elementos que comprovem ato ilícito ou ofensa à honra do réu que justifique a reparação pretendida. A animosidade entre as partes, por si só, não caracteriza dano moral indenizável.  
IV. DISPOSITIVO  
8. Recurso inominado parcialmente provido.
Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, inexistirem óbices ao processamento do recurso extraordinário, afirmando ter violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 98, I, da Constituição Federal.

Alega que a controvérsia, envolvendo obrigação de poda de árvore sujeita a disciplina ambiental municipal, dependente de laudo técnico de biólogo e de autorização do órgão competente, além de alegados danos estruturais ao imóvel vizinho, revela matéria de elevada complexidade, incompatível com o rito célere dos juizados especiais.

Assevera que, ao afastar a alegada complexidade e manter o trâmite no juizado especial sem a produção de perícia, o acórdão recorrido teria cerceado seu direito de defesa e violado o devido processo legal, impedindo a adequada comprovação da necessidade e dos parâmetros técnicos da poda segundo a legislação ambiental local.

É o relatório. Decido.

2. Correta a decisão agravada.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, fundada em direito de vizinhança, ajuizada pelos recorridos para compelir o recorrente, proprietário do imóvel vizinho, a realizar a poda de árvore cujos galhos avançam sobre a propriedade dos autores, ocasionando sujeira, entupimento de canos e outros transtornos, bem como mantê-la em proporções que impeçam a reincidência dos danos.

A alegada violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 98, I, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido. A mera invocação posterior de dispositivos constitucionais não supre o necessário prequestionamento, atraindo os óbices das Súmulas 282 e 356/STF (ARE 954.097 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

A Suprema Corte não admite o denominado “prequestionamento implícito”, como reafirmado no ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Além disso, a 2ª Turma Recursal Cível do TJRS deu parcial provimento ao recurso apenas para ajustar a sentença, condicionando a realização da poda à prévia autorização do órgão ambiental municipal (SMAMUS). Contudo, fora mantida a condenação do réu em proceder à poda da árvore; e confirmada a improcedência do pedido contraposto de danos morais. Ao fazê-lo, o órgão fracionário estadual fundamentou-se na legislação infraconstitucional aplicável e na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Transcrevo trechos que ilustram essa conclusão:

 Quanto à alegação de necessidade de perícia técnica, entendo que esta não se mostra imprescindível, uma vez que a obrigação imposta ao réu está claramente delimitada e vinculada à obtenção da autorização do  órgão ambiental competente, não exigindo análise técnica complexa para sua execução. 
 No mérito, entendo que o pedido formulado pelos autores deve ser mantido, porém com a devida  adequação quanto à necessidade de autorização pelo órgão ambiental municipal para a realização da poda.  
Considerando que o réu apresentou várias autorizações especiais de poda da árvore Nogueira Pocã ao  longo dos anos (Evento 58), e que a última autorização já venceu (prazo de um ano, conforme evento 58, OUT2),  tem-se que uma nova poda exige nova autorização, que deve ser concedida pelo órgão ambiental municipal  competente, a SMAMUS. 
A obrigação de fazer imposta ao réu deve respeitar as normas ambientais aplicáveis, especialmente no  que tange à necessidade de autorização específica para a poda da árvore, conforme legislação municipal vigente.  Tal exigência não afasta a obrigação do réu, mas condiciona sua execução à obtenção da permissão junto ao órgão  competente.
Nesse contexto, incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo, pois o exame da alegada complexidade ou da necessidade de perícia demandaria reavaliação de fatos e provas. Eventual ofensa constitucional, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. 

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

 Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente